Tribunal: TJSP
Processo: 1000704-28.2019.8.26.0067
Classe: Embargos de Declaração Cível / Equivalência salarial
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000704-28.2019.8.26.0067/50000, da Comarca de Borborema, em que é
embargante PREFEITRA MUNICIPAL DE BORBOREMA, é embargado LUIS
ANTÔNIO RELK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000704-28.2019.8.26.0067/50000 - Voto no 20465
2
VOTO No 20465
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000704-28.2019.8.26.0067/50000
COMARCA: BORBOREMA
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
EMBARGADO: LUIS ANTÔNIO RELK
CS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Honorários
advocatícios. Necessidade de majoração em decorrência da
sucumbência recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
Omissão sanada. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 164/168, que negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela parte ora embargada.
A embargante alega a existência de omissão no
aresto quanto à fixação de honorários no âmbito recursal, conforme
preceitua o artigo 85, § 11, do CPC.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis
quando há erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
O v. acórdão ora embargado realmente deixou
de observar a majoração da verba honorária, conforme prevê o art. 85, §
11, do CPC/2015.
Dessa forma, levando-se em consideração o
trabalho adicional realizado em grau recursal, é de rigor a majoração dos
honorários sucumbenciais, originalmente fixados em 10% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000704-28.2019.8.26.0067/50000 - Voto no 20465
3
causa, para que passem ao montante de 12% sobre tal valor, conforme o
disposto nos §§ 2o a 6o do art. 85 do CPC/2015.
Em suma, os embargos declaratórios devem ser
acolhidos, apenas para sanar a omissão apontada quanto aos honorários
advocatícios, QUE FICAM MAJORADOS PARA 12% SOBRE O
VALOR DA CAUSA, ficando mantido o dispositivo do acórdão
embargado.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos
declaratórios.
ISABEL COGAN
Relatora